Tribunal: STF
Processo: Rcl 89486
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES. REDUÇÃO DE CINCO ANOS NO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Guarujá Previdência, em 14.1.2026, contra acórdão da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível n. 1005033-27.2024.8.26.0223, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Em 11.4.2024, o Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá ajuizou ação coletiva de revisão de cálculo de aposentadoria contra o Município de Guarujá e Guarujá Previdência (fls. 1-15, e-doc. 2).

Pediu fossem os réus condenados a “REVISAR OS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL APLICADOS AOS SERVIDORES PROFESSORES APOSENTADOS ATÉ A CONCESSÃO DO DIREITO NA SENTENÇA, UTILIZANDO A PROPORCIONALIDADE COM A REDUÇÃO DE 05 ANOS NA BASE DE CÁLCULO, DESDE A DER, CONFORME DISCORRE ARTIGO 40, §1º AO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E O ARTIGO 152 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 179/2015” (fl. 14, e-doc. 2).

Em 7.7.2025, o juízo da Comarca de Guarujá/SP julgou procedente a Ação Civil Coletiva n. 1005033-27.2024.8.26.0223 “para o fim de determinar que a redução de 05 anos no tempo de contribuição prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal seja aplicada na aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição dos professores da rede pública do Município de Guarujá, cabendo ao requerido proceder ao recálculo dos respectivos proventos com adoção do ‘divisor 25’"(fl. 386, e-doc. 2).
 
Contra essa decisão, o Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá e Guarujá Previdência interpuseram apelações (fls. 436-441 e 448-479, e-doc. 2).

Em 19.12.2025, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação de Guarujá Previdência e deu parcial provimento à apelação do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá:
“APELAÇÃO. Município de Guarujá. Professores. Aposentadoria proporcional. Revisão da forma de cálculo. Relação de trato sucessivo. Prescrição restrita às prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 85. Legitimidade ativa do sindicato. Constituição Federal, artigo 8º, III. Supremo Tribunal Federal, Temas 499 e 823. Proventos calculados segundo o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria integral dos servidores, sem a redução de cinco anos da aposentadoria especial de professores. Lei Complementar Municipal 179/2015, artigo 180, § 11. Incompatibilidade com Constituição Federal, artigo 40, § 5º, na redação anterior à EC 103/2019, dada pela EC 20/1998. Redutor que deve ser observado também para aposentadoria proporcional de professores. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, AgR no ARE 1429955. Dispensado observar a cláusula de reserva de plenário, Código de Processo Civil, artigo 949, parágrafo único. Aplicação do regramento vigente ao tempo da aposentação. Supremo Tribunal Federal, Súmula 359. Postulação acolhida. Honorários advocatícios segundo os limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre as prestações vencidas até a data da sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111. Não provido o recurso do ente previdenciário e o reexame necessário e parcialmente provido o recurso do sindicato autor, quanto aos honorários advocatícios” (fl. 2, e-doc. 2, grifos nossos).

Contra esse acórdão, Guarujá Previdência ajuíza a presente reclamação.

3. A reclamante alega que a autoridade reclamada “entendeu por neutralizar a incidência da norma municipal, substituindo o critério legal definido pelo legislador local por interpretação extraída diretamente do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, sem declarar formalmente a inconstitucionalidade do dispositivo legal e sem submeter a matéria ao Órgão Especial do Tribunal” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma tratar-se de “afastamento direto e expresso da incidência de lei municipal por órgão fracionário, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em frontal violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescenta estarem ausentes quaisquer “das exceções reconhecidas pela doutrina, [para] o afastamento da norma legal pelo órgão fracionário do Tribunal local” pelo que “configura[da] inequívoca violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).
 
Conclui: “a violação é patente, pois o acórdão reclamado reconhece a existência e a vigência do art. 180, § 11, da Lei Complementar Municipal nº 179/2015; afirma que a Autarquia aplicou corretamente o dispositivo legal ao calcular os proventos da autora e, ainda assim, afasta sua aplicação, sob o fundamento de incompatibilidade material com o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, em redação anterior à EC nº 103/2019” (fl. 8, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do TJSP nos autos da Apelação Cível nº 1005033-27.2024.8.26.0223 (ação coletiva)” (fl. 12, e-doc. 1).

Pede a procedência da reclamação para “a- cassar o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 180, § 11, da Lei Complementar Municipal nº 179/2015; b- determinar que outro julgamento seja proferido, com observância da cláusula de reserva de plenário e da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fls. 27-28, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do § 11 do art. 180 da Lei Complementar n. 179/2015, sem observância da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.
 
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
 
7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

8. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. 

A decisão reclamada está assim fundamentada:
“Ação coletiva promovida por sindicato dos servidores públicos do Município de Guarujá, em favor de professores da educação básica aposentados, por revisão da forma de cálculo dos proventos aplicada pelo ente previdenciário, que não observa a redução de cinco anos do tempo de contribuição determinada pela Constituição Federal, artigo 40, § 5º, redação anterior à modificação da EC 103/2019, dada pela EC 20/1998. (...)
Não infirmado pelo ente previdenciário o cálculo das aposentadorias proporcionais segundo o artigo 180 da Lei Complementar Municipal 179/2015:
§ 11 Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme inciso III do artigo 150, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o artigo 152, relativa à aposentadoria especial do professor.
Incompatibilidade, no entanto, com o regramento do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, artigo 40, § 5º, na redação anterior à EC 103/2019, dada pela EC 20/1998: 
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, ‘a’, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
Esse critério deve também ser observado nas aposentadorias proporcionais ao tempo de contribuição. 
Assim decidiu o tribunal pleno de Supremo Tribunal Federal: 
‘5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. (ARE 1429955 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023).’
Sem necessidade, pois, conforme Código de Processo Civil, artigo 949, parágrafo único, da instauração de incidente de inconstitucionalidade da norma municipal, para submissão ao Órgão Especial desta Corte, em termos de observar a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 de Supremo Tribunal Federal. 
Em matéria previdenciária, são aplicáveis as regras que estiverem em vigor quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, conforme Supremo Tribunal Federal, Súmula 359, devendo o critério em questão ser observado para as aposentadorias concedidas segundo o regramento anterior à EC103/2019. 
Não se postula a aplicação indistinta do divisor 25 nema dispensa da exigência de tempo de efetivo exercício exclusivamente no magistério” (fls. 521-522, e-doc. 2, grifos nossos).

No parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil se estabelece:
“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
 
Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se retirou a higidez da exceção ao princípio da reserva de plenário disposto no art. 97 da Constituição da República.

Este Supremo Tribunal assentou que a observância ao princípio constitucional da reserva de plenário pelos Tribunais pressupõe que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, ou este Supremo Tribunal não tenham decidido a questão. Nesse sentido, por exemplo:
“Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005).

“Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005).

“Como cediço, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão. É a inteligência do § 1º do art. 481 do Código de Processo Civil” (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.189.436-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.6.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.175.592-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).

Esse entendimento consolidou-se neste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 914.045, Tema 856 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, no qual o Plenário firmou a tese de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”. Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. (...) 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais” (DJe 19.11.2015).

Não se tem comprovado, portanto, o descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

9. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora